Tribunal: TJMT
Processo: 1029563-64.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029563-64.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRIELI HENRIQUE ANSELMO DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 021.911.961-95 (APELANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), MARIANA PAMELA DE AZEVEDO - CPF: 122.577.516-71 (APELANTE), NICOLLAS VINICIUS HENRIQUE COUTINHO - CPF: 060.462.541-32 (APELANTE), AGORA COMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 10.568.997/0001-34 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA - EPP - CNPJ: 03.178.639/0001-50 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.386.647/0001-54 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), OLHAR DIRETO (MEGA NEWS TECNOLOGIA LTDA) (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1029563-64.2022.8.11.0003
– Rondonópolis.

Apelantes
: Andrieli Henrique Anselmo de Oliveira, Mariana Pamela de Azevedo e Nicollas Vinicius Henrique Coutinho.

Apelados
: Agora MT (Agora Comunicações Ltda., A Tribuna – MT (Sociedade Impressora Souza Ltda.) e Olhar Direto (Mega News Tecnologia Ltda.).

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO À IMAGEM – REPORTAGEM EM JORNAL – INTERNET – MATÉRIA MERAMENTE INFORMATIVA – REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR E DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMENTÁRIOS PEJORATIVOS – ABUSO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A matéria divulgada em jornal escrito por meio de sítio eletrônico, mesmo que vincule o nome da pessoa a um fato criminoso, é tida como um dever legal de informar previsto na Lei de Imprensa e na Constituição Federal, contudo, desde que de cunho meramente informativo, baseado nas informações da Polícia (Boletim de Ocorrência) e sem qualquer comentário pejorativo, consoante visto na espécie.

In casu, tendo a notícia veiculado tão somente fatos que chegaram ao conhecimento da imprensa, sem emitir juízo de valor a respeito da parte, não há razão para ser reconhecido o dano moral pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1029563-64.2022.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelantes
: Andrieli Henrique Anselmo de Oliveira, Mariana Pamela de Azevedo e Nicollas Vinicius Henrique Coutinho.

Apelados
: Agora MT (Agora Comunicações Ltda., A Tribuna – MT (Sociedade Impressora Souza Ltda.) e Olhar Direto (Mega News Tecnologia Ltda.).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Andrieli Henrique Anselmo de Oliveira e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por danos morais c/c tutela de urgência movida contra Agora MT (Agora Comunicações Ltda.) e outras, julgou improcedente o pedido inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Inconformados, os apelantes sustentam que os apelados publicaram matéria jornalística com fato calunioso, sem qualquer autorização, pois, afirmaram que a falecida Marcia Henrique de Azevedo Coutinho tinha passagem pela polícia por prática do crime de estelionato e fraude, restando evidente a prática de ato ilícito apto a ensejar a indenização pelo dano moral causado.

Seguem sustentando, que restou demonstrado o dano moral por parte dos apelados na medida em que veicularam notícias falsas acerca da sua genitora. Requerem, assim, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação dos apelados ao pagamento de indenização moral.

A apelada
A Tribuna – MT (Sociedade Impressora Souza Ltda.)
apresentou contrarrazões no id.
197994675; a Internet News Network Brasil Ltda. (Olhar Direto) no id. 201603150 e a Agora Comunicações Ltda. (Agora MT) no id. 202047652,

todas pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1029563-64.2022.8.11.0003
– Rondonópolis.

Apelantes
: Andrieli Henrique Anselmo de Oliveira, Mariana Pamela de Azevedo e Nicollas Vinicius Henrique Coutinho.

Apelados
: Agora MT (Agora Comunicações Ltda., A Tribuna – MT (Sociedade Impressora Souza Ltda.) e Olhar Direto (Mega News Tecnologia Ltda.).

V O T O

Na origem, t
rata-se de ação de indenização por danos morais, interposta por
Andrieli Henrique Anselmo de Oliveira e outros,
em

razão das a
peladas
, supostamente, ter
em

publicado notícias falsas, que denegriram a imagem e a honra da falecida, Sra. Marcia Henrique de Azevedo, genitora dos apelantes.

Alegam os apelantes, que sua genitora era uma senhora de boa índole, trabalhadora, honesta e isenta de passagem pela polícia, e faleceu em decorrência de um desentendimento ocorrido em frente a sua quitinete, bem como que, por ter presenciado o crime, acabou sendo também assassinada.

Afirmam que os veículos de comunicação ora apelados, ao noticiarem o crime, fizeram falsas afirmações acerca da sua genitora, noticiando que a
de cujus
tinha passagem pela polícia por prática do crime de estelionato e fraude, o que, segundo eles, se trata de informação caluniosa.

Sustentam que tentaram, por várias vezes, persuadir os veículos de imprensa a tirarem a notícia do ar, contudo, sem êxito, causando grave ofensa à honra de sua genitora, o que ensejou na interposição da ação indenizatória.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que para a solução da celeuma torna-se necessário somente estabelecer o divisor entre a liberdade de informar e o abuso, ou seja, encontrar o limite que freia a plena liberdade de informação, constitucionalmente conferida.

Assim, a Constituição Federal em seu art. 220, §1o, da mesma forma que concede o direito, o limita,
verbis
:

“
Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social
,
observado
o disposto no artigo 5o, IV, V, X, XIII e XIV”
(negritei e grifei)

Dessa forma, para detectar a ocorrência ou não do abuso à liberdade de informar, necessário verificar se ocorreu o desrespeito ao inc. X, do art. 5o, da C. Federal, e a consequente configuração do dano moral, vez que tal dispositivo cuida do respeito à honra e a imagem das pessoas.

In casu
, em que pese às alegações dos recorrentes, analisando as provas produzidas pelas partes nos autos, verifica-se que as rés, ora apeladas, se resumiram em dar a notícia, com base em documento público, consistente nos
Boletins de Ocorrências acostados nos ids. 197994662 e 197994661, que, em se tratando de documento oficial e público, goza de presunção de veracidade, apontando a vítima como suspeita de crime de estelionato, sendo absolutamente plausível sua divulgação pela imprensa,
não havendo qualquer valoração exacerbada.

Com isso, é de clareza solar que as recorridas apenas e tão somente exerceram regularmente um direito que lhe é dado pela carta constitucional, o que afasta a tese dos apelantes de que houve violação ao seu valor imaterial, bastando para tanto, a simples leitura da matéria jornalística em questão (id. 197994656).

Nessa linha de pensamento, é o ensinamento de Alexandre de Morais, confira,
verbis:

“
A manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, consagrados constitucionalmente no inciso XIV do art. 5o da Constituição Federal, devem ser interpretados em conjunto com a inviolabilidade à honra e à vida privada (CF, art. 5o, X), bem como a proteção à imagem (CF, art. 5o, XXVII, a), sob pena de responsabilização do agente divulgador por danos materiais e morais (CF, art. 5o, V e X).

O direito de receber informações verdadeiras é um direito de liberdade e caracteriza-se essencialmente por estar dirigido a todos os cidadãos, independentemente de raça, credo ou convicção político-filosófica, com a finalidade de fornecimento de subsídios para a formação de convicções relativas a assuntos públicos.

A proteção constitucional às informações verdadeiras também engloba aquelas eventualmente errôneas ou não comprovadas em juízo, desde que não

tenha havido comprovada negligência ou má-fé por parte do informador.

A Constituição Federal não protege as informações levianamente não verificadas ou astuciosas e propositadamente errôneas, transmitidas com total desrespeito à verdade, pois as liberdades públicas não podem prestar-se à tutela de condutas ilícitas.

A proteção constitucional à informação é relativa, havendo a necessidade de distinguir as informações de fatos de interesse público, da vulneração de condutas íntimas e pessoais, protegidas pela inviolabilidade à vida privada, e que não podem ser devassadas de forma vexatória ou humilhante.”
(Direito Constitucional, 24 Ed., São Paulo: Editora Atlas, 2009 – negritei)

Visto isso, ressalto que diariamente matérias como essa nos é apresentada através dos meios de comunicação. Por conseguinte, pelo que se vê da matéria, não houve qualquer excesso e a notícia se fez com base nas informações prestadas pela Polícia Militar e dentro da interpretação do Boletim de Ocorrência, uma vez que, repiso, se trata do exercício regular de um direito constitucionalmente reconhecido, não havendo que se falar em lesão a moral da genitora dos recorrentes.

Por outro lado, insta consignar que, com a juntada dos documentos pelos apelantes, tais como:
certidões negativas de 1o e 2o grau em nome da vítima e certidão negativa de antecedentes criminais
, comprovando a idoneidade da falecida, os apelados, prontamente, retiraram a notícia dos
sitios
, demonstrando boa-fé ao cumprir a liminar concedida na origem.

À vista disso, o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto ao asseverar,
verbis
:

“
Pelo que se extrai da petição inicial, a pretensão autoral está calcada na afirmação de que as requeridas, ao noticiarem a ocorrência do crime, publicaram informações falsas de que a Sra Marcia Henrique de Azevedo Coutinho tinha passagem pela polícia por prática do crime de estelionato e fraude – o que teria denegrido a honra da falecida e causado danos morais aos requerentes.

As requeridas, por sua vez, sustentam a inocorrência de ato ilícito, afirmando que as notícias publicadas fundaram-se no teor do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no caso em questão.

E, de fato, pelo que se extrai da leitura do Boletim de Ocorrência confeccionado por ocasião do crime que ceifou a vida de genitora dos requerentes, tem-se que, de fato, a autoridade policial inseriu no seu texto a informação de a vítima tinha passagem policial por “outras fraudes” – Id. 110323028
.

Ademais, a suposta passagem foi confirmada, ainda, pelo Boletim de Ocorrência lavrado no ano de 2017, em face da vítima – Id. 110323031.

Nesse contexto, tem-se por evidente que não houve ato ilícito por parte das requeridas.

Acerca do ato ilícito, sabe-se que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a reparar os danos causados (CC, arts. 186 e 927).

Nesse contexto, extrai-se desses comandos legais que a reparação civil depende dos seguintes requisitos: (I) a conduta ilícita do agente, donde se extrai o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa ou dolo derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano efetivo; (III) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Quanto ao ônus da prova, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu evidenciar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado (CPC/15, art. 373).

Na hipótese em lume, é incontroverso que as requeridas veicularam matéria jornalística que atribuiu à genitora dos requerentes a prática criminosa de estelionato e outras fraudes. Contudo, essa informação constou expressamente da ocorrência registrada pela Polícia Militar – de forma que o teor da reportagem é mera reprodução do boletim de ocorrência.

Neste cenário, não há como entender que os requerentes façam jus à reparação civil por danos morais decorrentes de matéria que se restringiu a veicular informação constante em documento público (boletim de ocorrência).

Ressalte-se que a reprodução de informações constantes em boletim de ocorrência policial, por empresa jornalística, consiste em exercício do direito de informar, inexistindo, pelo que se verifica do contexto probatório, difusão de informação que ultrapassasse a narrativa dos acontecimentos. Portanto, improcede o pedido autoral.
”
(id. 197994672 – negritei)

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – REPORTAGEM EM JORNAL – MATÉRIAMERAMENTE INFORMATIVA– REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR E DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMENTÁRIOS PEJORATIVOS – ABUSO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A matéria divulgada em jornal escrito, mesmo que vincule o nome da pessoa a um fato criminoso, é tida como um dever legal de informar previsto na Lei de Imprensa e na Constituição Federal, contudo, desde que de cunho meramente informativo, baseado nas informações da Polícia (Boletim de Ocorrência) e sem qualquer comentário pejorativo.

In casu, tendo a notícia veiculado tão somente fatos que chegaram ao seu conhecimento, sem emitir juízo de valor a respeito da parte, não há razão para ser reconhecido o dano moral pleiteado.
”
(RAC n. 54.991/2014, 5a Câm. Cív., j. 30.07.2014 – negritei)

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - MATÉRIA DIVULGADA EM JORNAL ELETRÔNICO – LIBERDADE DE IMPRENSA – GARANTIA CONSTITUCIONAL – PREVISÃO DO ART. 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E À IMAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A liberdade de imprensa é garantia constitucional, não podendo ser adjetivada, reduzida ou condicionada, com previsão no art. 220 da Constituição Federal
.”
(TJMT, RAC n. 0017512-18.2018.8.11.0055, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.04.2021 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRENSA. PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM. JORNAL. DANO MORAL.

A manifestação do pensamento é livre, bem como a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. A liberdade de expressão é fundamento essencial da sociedade democrática. As regras da responsabilidade civil têm aplicação, com a finalidade de garantir a indenização do dano por ventura provocado.

Na imprensa, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação submetem-se a regime de liberdade, conforme o art. 220 da CF. No caso, não está presente a violação ao direito de personalidade do autor.

Considerando a investigação policial, o fato normalmente é alvo de reportagem, estando abrangido no direito de informar da imprensa. Ausência de ato ilícito ou de excesso
. Apelação não provida.”
(TJRS, RAC n. 70071642797, 10a Câm. Cív., Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, j. 15.12.2016 – negritei)

“Direito civil. Indenização por danos morais. Publicação em jornal. Reprodução de cognome relatado em boletim de ocorrências. Liberdade de imprensa [...]

-
A simples reprodução, por empresa jornalística, de informações constantes na denúncia feita pelo Ministério Público ou no boletim policial de ocorrência consiste em exercício do direito de informar
[
...]”
(STJ, REsp n. 613.374/MG, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.05.2005 – negritei)

Desse modo, não há que se falar em qualquer extrapolação ao direito de informação, tendo em vista que as apeladas apenas divulgaram informações prestadas pela própria Polícia Militar, documentada nos Boletins de Ocorrência acostados nos ids. 197994661 e 197994662, o que
claramente

não

configura

a

prática de ato ilícito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, posto que fixado no percentual máximo legal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024